Tribunal: TJES
Processo: 0004250-41.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004250-41.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE MOURA DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O primeiro réu foi condenado a 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o segundo réu a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ambos em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. A defesa suscitou nulidade da abordagem policial e nulidade do feito por violação de domicílio, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução das penas e o direito de recorrerem em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se houve nulidade na abordagem policial e na entrada em domicílio sem mandado; ii) determinar se a prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos dos policiais, é suficiente para a condenação; iii) verificar se a pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade de domicílio, garantida pelo artigo 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceção em casos de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. No caso, a fuga do acusado, conhecido por envolvimento com tráfico de drogas, e a subsequente entrada da polícia no local para realizar a prisão em flagrante justificam a legalidade da diligência, afastando a nulidade arguida.
4. O depoimento dos policiais que participaram da ação, corroborado por outras provas documentais, é suficiente para embasar a condenação. O entendimento consolidado em jurisprudência admite que, no crime de tráfico de drogas, a palavra dos policiais, quando prestada em juízo e de forma coerente, tem valor probante relevante, especialmente quando ausente qualquer indício de interesse pessoal ou contradição.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com base nos antecedentes criminais de ambos os réus, e as penas-bases fixadas acima do mínimo legal estão adequadas à gravidade do crime. A manutenção da prisão dos réus para assegurar a ordem pública é compatível com a gravidade do delito e a reincidência de um dos réus.
6. O pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela defesa foi deferido, mas não altera o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, XXXIX, LV, LVI, LVII e 93, IX; CPP, arts. 155, 156, 386, incisos V e VII; CP, arts. 44, 49 e seguintes, 59 e 400; Lei nº 11.343/06, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004250-41.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE MOURA DO NASCIMENTO, RODRIGO MACHADO SARMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Moura do Nascimento
e
Rodrigo Machado Sarmento
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal de Cariacica (id. 10003339).

Inicialmente, a defesa
suscita o reconhecimento de nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se
a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro da
residência alvo da abordagem
ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, consta nos autos que policiais militares
estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante Rodrigo Machado Sarmento,
já identificado pela guarnição pelo seu envolvimento com a comercialização de drogas, razão pela qual foi dado voz de abordagem, momento em que o acusado fugiu e adentrou em um prédio, sendo posteriormente alcançado.

Na oportunidade, os policiais
entraram
no apartamento em que
Rodrigo Machado Sarmento

estava
e lá encontraram entorpecentes, balanças de precisão
e materiais de embalo, além de localizarem também o denunciado
Alexandre Moura do Nascimento
realizando
o preparo das drogas.

A propósito, vejamos o depoimento judicial do policial militar
Uilamis Chaves Santana Júnior,
em mídia inclusa aos a
u
tos e

termo de audiência à fl. 184-verso/185 dos autos físicos:

“
[...]
que se recorda dos réus; que foi visualizado um dos dois indivíduos, salvo engano, com uma sacola; que ele evadiu para dentro de uma residência; que havia outro indivíduo dentro da residência, salvo engano, era o Alexandre

[...]
que estavam do lado de fora da residência o réu Rodrigo e um motoqueiro; que o réu Rodrigo se evadiu e entrou em um prédio; que o prédio tinha os acessos livres; que no local para onde o réu Rodrigo se evadiu estava o outro indivíduo; que o outro indivíduo estava embalando entorpecentes; que havia uma quantidade de entorpecentes com o réu Rodrigo pronta para ser comercializada; que foram encontrados entorpecentes na posse do réu Rodrigo; que com o réu Rodrigo havia cocaína; que o réu Rodrigo foi detido dentro do apartamento; que foi outro policial quem avistou o réu Alexandre
; que a residência conta apenas com um cômodo e um banheiro;
que no local onde detiveram os réus havia balança, cocaína e material para embalo; que o réu Alexandre estava fazendo o preparo da droga; que é de costume a polícia realizar ronda na região; que no final da rua da residência onde foram presos os réus, tem um ponto de tráfico; que o ponto de tráfico fica há cerca de 300mt de distância; que o depoente abordou o réu Rodrigo, pulando o muro de uma residência, dias antes dos fatos narrados na denúncia; que no momento da prisão os réus disseram que as drogas estavam sendo preparadas para abastecer o tráfico local; que os réus assumiram possuir um cargo alto dentro da organização; que os réus disseram que as drogas estavam sendo preparadas para comercialização

[...]
que o prédio tinha três andares; que dentro da residência só estavam os dois réus;
que o depoente conhecia o réu Rodrigo de outra ocorrência

[...]
que outros policiais da guarnição conhecem o réu Rodrigo por outros históricos de tráfico

[...].
”;

Dessa forma, conforme se depreende dos autos,
os policiais
já conheciam um dos acusados pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que ao tentar abordá-lo, o mesmo empreendeu fuga,
contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de
fundadas razões
de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Ademais, também não merece guarida a alegação de ausência de justa causa para a abordagem realizada, tendo em vista que,
o acusado Rodrigo já era conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico e, em simples voz de abordagem realizada, o mesmo, de imediato, empreendeu fuga, o que justifica as diligências empreendidas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Moura do Nascimento
e
Rodrigo Machado Sarmento
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal de Cariacica (id. 10003339).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3 dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
] no dia 20 de julho de 2023, por volta das 21 horas e 21 minutos, durante patrulhamento na Rua Nossa Senhora Da Penha, Bairro Santa Cecilia, Car
i
ac
i
ca/ES, próximo a escadaria, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo, para o tr
á
fico, 28 (vinte e oito) pinos da substância conhecida como "cocaína", além de terem em depósito, 50 (cinquenta) pinos da substância conhecida como "coca
í
na" e aproximadamente 20 gramas da substância conhecida como "cocaína", em desacordo com a Lei, conforme auto de apreensão, fl. 17 e auto de constatação provisório, fl. 19.

Apontam os autos que, na data do evento, guardas municiais realizavam patrulhamento no Bairro Santa Cecilia, local que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Segundo os autos, ao chegarem na Rua Nossa Senhora Da Penha, a guarnição avistou um indivíduo, posteriormente identificado como RODRIGO MACHADO SARMENTO, já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas local, o qual estava na calçada de uma residência, mo
mento
este que foi dada voz de abordagem, ao perceber a presença dos policiais o denunciado de evadiu para o interior de um prédio, mas foi alcançado pelos militares no terceiro andar, no primeiro cômodo de uma moradia.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado no interior de uma sacola em sua cintura, 28 (vinte e oito) pinos da substância conhecida como "cocaína".

Emerge os autos que, já dentro da referida moradia, os militares constataram que se tratava de uma "base" do tráfico, ao realizarem uma varredura os militares localizaram um segundo indiv
í
duo, posteriormente identificado como ALEXANDRE MOURA DO NASCIMENTO, o qual estava fazendo o embalo de entorpecentes similar a substância conhecida como "cocaína".

Fo
i
realizada buscas no local, sendo encontrados 50 (cinquenta) pinos da substância conhecida como "cocaína", 01 (uma) balança de precisão e aproximadamente 20 gramas da substância conhecida como "coca
í
na".

Apontam os autos, que foi perguntado ao denunciado RODRIGO MACHADO SARMENTO a respeito dos entorpecentes encontrados na sacola em sua cintura, o mesmo informou que estava aguardando um indiv
í
duo de moto pegar as drogas e fazer o “abastecimento” do tráfico local. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o
s
recorrente
s

nas sanções do

artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/06
,
fixando para o
Alexandre Moura do Nascimento

a pena definitiva de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, e para
Rodrigo Machado Sarmento
a pena definida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, também a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Em

razões recursais
sediadas
no id.
10003355, a defesa dos réus
almeja

a absolvição do
s
apelante
s
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal e a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art
igo
33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no mencionado dispositivo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entor
pecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
ou
inconteste nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fls. 20/21, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22, do Boletim Unificado às fls. 27/31, bem como por meio do Laudo de Exame Químico de fl. 179/179-verso.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular
, destaco trecho dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Uilamis Chaves Santana Júnior e Cássio Henrique Tavares de Sena, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos réus, consoante transcrição em sentença:

“
[...
]
que se recorda dos réus; que foi visualizado um dos dois indivíduos, salvo engano, com uma sacola; que ele evadiu para dentro de uma residência; que havia outro indivíduo dentro da residência, salvo engano, era o Alexandre
; que foram contabilizados os materiais ilícitos e eles foram conduzidos ao DPJ;
que estavam do lado de fora da residência o réu Rodrigo e um motoqueiro; que o réu Rodrigo se evadiu e entrou em um prédio; que o prédio tinha os acessos livres; que no local para onde o réu Rodrigo se evadiu estava o outro indivíduo; que o outro indivíduo estava embalando entorpecentes; que havia uma quantidade de entorpecentes com o réu Rodrigo pronta para ser comercializada; que foram encontrados entorpecentes na posse do réu Rodrigo; que com o réu Rodrigo havia cocaína; que o réu Rodrigo foi detido dentro do apartamento; que foi outro policial quem avistou o réu Alexandre
; que a residência conta apenas com um cômodo e um banheiro;
que no local onde detiveram os réus havia balança, cocaína e material para embalo; que o réu Alexandre estava fazendo o preparo da droga; que é de costume a polícia realizar ronda na região; que no final da rua da residência onde foram presos os réus, tem um ponto de tráfico; que o ponto de tráfico fica há cerca de 300mt de distância; que o depoente abordou o réu Rodrigo, pulando o muro de uma residência, dias antes dos fatos narrados na denúncia; que no momento da prisão os réus disseram que as drogas estavam sendo preparadas para abastecer o tráfico local; que os réus assumiram possuir um cargo alto dentro da organização; que os réus disseram que as drogas estavam sendo preparadas para comercialização; que confirma o teor do seu depoimento prestado na DEPOL
; que havia uma moto próxima ao réu Rodrigo antes dele se evadir; que o prédio tinha três andares; que dentro da residência só estavam os dois réus; que o depoente conhecia o réu Rodrigo de outra ocorrência; que o depoente nunca viu o réu Alexandre antes; que outros policiais da guarnição conhecem o réu Rodrigo por outros históricos de tráfico.
[...]”.
(Depoimento judicial prestado pelo policial militar
Uilamis Chaves Santana Júnior
em mídia inclusa aos a
u
tos e

termo de audiência à fl. 184-verso/185 dos autos físicos).

“
[...
]
que se recorda dos réus; que a guarnição estava em patrulhamento no bairro Santa Cecília, local de intenso tráfico de drogas, quando os dois indivíduos se evadiram para dentro de um quintal; que o quintal não era da residência dos réus; que os policiais fizeram o acompanhamento e abordagem e encontrou material
; que não se recorda se os dois réus estavam juntos no primeiro momento;
que não foi o depoente quem realizou a busca; que não se lembra quais policiais fizeram a busca; que não era residência de ninguém o local onde os réus foram detidos; que abordou os indivíduos em um beco

[...]
que se recorda vagamente de algum colega dizer que havia várias denúncias de que um kitnet que estaria sendo utilizado para o tráfico
.
[...].”
(Depoimento judicial prestado pelo policial militar
Cássio Henrique
Tavares de Sena, em mídia inclusa à fl. 182 dos autos físicos).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, ao serem interrogados na esfera policial (fls. 12 e 16 dos autos físicos), optaram por permanecer em silêncio, todavia, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram todos os fatos que lhe foram imputados, nos seguintes termos:

“
[...
]
que não é verdadeira a acusação de tráfico de drogas que pesa contra o depoente; que o depoente não conhece o réu Rodrigo
; que o réu Rodrigo não foi preso na residência do depoente, local relatado na denúncia; que os policiais entraram na casa do depoente sem mandado;
que o depoente estava usando drogas e bebendo cerveja quando foi detido pelos policiais
; que o depoente trabalha no parque Thermas; que foi preso duas horas depois de ter chegado do serviço; que os policiais entraram em sua residência buscando armas e drogas; que o depoente disse que não tinha nem armas e nem dinheiro; que os policiais deixaram o depoente dentro do seu quarto, na kitinet; que quando saiu do quarto os policiais estavam conversando no ouvido um do outro; que os policiais mandaram o depoente sair do quarto e perguntaram-lhe se havia câmeras na casa, respondendo o depoente que não havia; que os policiais perguntaram se o depoente tinha passagem na polícia, respondendo o depoente que tinha uma passagem e estava há pouco tempo na rua; que o depoente informou aos policiais que estava trabalhando; que estava sozinho dentro de casa;
que é falsa a afirmativa de que o réu Rodrigo estava na residência do depoente; que em momento nenhum o réu Rodrigo entrou na residência do depoente; que o depoente nunca viu o réu Rodrigo; que o depoente só ficou sabendo da droga no DPJ; que o depoente nega que estava embalando drogas; que o depoente não estava traficando; que o depoente encontrou o réu Rodrigo na viatura; que o réu Rodrigo disse ao depoente que foi preso no beco próximo a sua residência
; que possui duas condenações por tráfico de drogas; que nunca roubou; que nunca cometeu ato infracional; que não conhecia os policiais de outras ocasiões; que não sabe se os policiais teriam algum motivo para forjar a droga ao depoente; que o depoente mora no local há dois meses e nunca viu nada de estranho.

[...]”.
(Interrogatório judicial do acusado Alexandre Moura do Nascimento,
em mídia inclusa aos a
u
tos e

termo de audiência à fl. 184-verso/185 dos autos físicos).

“
[...
]
que não é verdadeira a denúncia; que o depoente estava indo para a casa de sua irmã quando os policiais o abordaram; que os policiais disseram que levariam o depoente preso e o algemaram
; que em abordagem anterior os policiais ameaçaram prender o depoente; que colocaram o depoente dentro da viatura e pararam em frente a uma casa desconhecida; que chegou um rapaz na viatura que o depoente não conhece; que, após, foram para a delegacia; que o delegado disse ao depoente que foram encontrados vários pertences de droga com ele;
que o depoente nega que foram encontradas drogas em sua posse; que não conhece o réu Alexandre; que os policiais agiram para prejudicar o depoente
; que os policiais têm algo contra o depoente e já haviam ameaçado de levá-lo preso; que os policiais forjaram a droga ao depoente; que já foi preso em 2019 por tráfico; que no processo em que foi preso conseguiu liberdade provisória, motivo pelo qual os policiais estavam com raiva do depoente; que o depoente foi condenado por tráfico em 2015 também; que já foi preso por ato infracional análogo ao tráfico; que tem um filho de 10 anos e uma filha de 05 anos; que trabalha com pintura; que recebe aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês;
que o depoente é inocente; que os policiais forjaram a ocorrência
. [...].” (Interrogatório judicial do acusado Rodrigo Machado Sarmento,
em mídia inclusa aos a
u
tos e

termo de audiência à fl. 184-verso/185 dos autos físicos).

Não obstante a negativa de autoria por parte dos réus, é possível concluir que suas alegações
são
versões isoladas nos autos e desassociadas das demais provas carreadas no caderno processual, especialmente considerando as provas documentais e os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que diligenciaram no caso.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela defesa não
merece prosperar
,
devendo ser
mantida a condenaç
ão
de
Alexandre Moura do Nascimento
e
Rodrigo Machado Sarment
o

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa dos réus pleiteia a redução das penas-bases ao patamar mínimo previsto em lei,
razão pela qual
passo ao exame da dosimetria da pena
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
33,
caput
, da Lei
11.343/06
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
o magistrado
a quo
considerou como
desfavorável para ambos os réus a circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais, fixando as penas-bases igualmente em

06 (seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
e
630 (seiscentos e trinta) dias-
multa
.

Nesse particular,
em consulta realizada no sistema INFOPEN-ES, constata-se que o apelante Rodrigo Machado Sarmento possui condenação anterior com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 0020357-44.2015.8.08.0012, e o apelante Alexandre Moura do Nascimento possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado (Ações Penais nº 0039273-61.2013.8.08.0024 e 0011154-19.2019.8.08.0012), tendo o magistrado utilizado uma na primeira fase da dosimetria e a outra a título de reincidência.

Portanto, vislumbra-se que
o

juiz
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59,
do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a
s pena s -base s do s apelante s
, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase d
o processo dosimétrico
.

Por fim, a defesa
pretende a
concessão do direito de recorrer em liberdade
em favor de ambos os apelantes
.

Nesse ponto, ressalto que os acusados se encontram presos, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Por derradeiro,
dou por
prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigos 44, 49 e seguintes, 59 e 400, todos do Código Penal; artigo 28, da Lei nº 11.343/06; e artigos 5º, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)